Tribunal: TJSP
Processo: 1001343-68.2019.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO - Ação de obrigação de fazer - Pessoa hipossuficiente, idosa e portadora de "hipertensão arterial", "insuficiência cardíaca" e "doença isquêmica do miocárdio (CIDs 10, 10I50 e 10.I24) - Medicamentos prescritos por médico (carvedilol, somalgin cardio®, metildopa e plavix®) - Interesse de agir – Necessidade da jurisdição sem exaurir a via administrativa - Obrigação

Ementa:

APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO - Ação de obrigação de fazer - Pessoa hipossuficiente, idosa e portadora de "hipertensão arterial", "insuficiência cardíaca" e "doença isquêmica do miocárdio (CIDs 10, 10I50 e 10.I24) - Medicamentos prescritos por médico (carvedilol, somalgin cardio®, metildopa e plavix®) - Interesse de agir – Necessidade da jurisdição sem exaurir a via administrativa - Obrigação do Estado e do Município - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamentos - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - Limitação orçamentária e teoria da reserva do possível – Ausência, contudo, de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS – Exigência decorrente de tese vinculante fixada pelo E. STJ, no Tema 106 (REsp. 1.657.156) – Impossibilidade de condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento da verba honorária em favor da Defensoria Pública – Sentença de parcial procedência reformada parcialmente. RECURSOS VOLUNTÁRIOS DESPROVIDOS, REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE, para afastar a condenação do Estado a arcar como pagamento dos honorários advocatícios, com observação.

1. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao Estado e ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, medicamentos necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF).
2. Havendo direito subjetivo fundamental violado e no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001343-68.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelada IRENE FOGAÇA MARANGONI (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS e Apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
apelos e deram parcial provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.575
APELAÇÃO No 1001343-68.2019.8.26.0577 e REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE (S)/APELADA (S): Irene Fogaça Marangoni e Prefeitura Municipal
de São Jose dos Campos.
APELADO: Estado de São Paulo.
APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO - Ação de
obrigação de fazer - Pessoa hipossuficiente, idosa e portadora
de “hipertensão arterial”, “insuficiência cardíaca” e “doença
isquêmica do miocárdio (CIDs 10, 10I50 e 10.I24) -
Medicamentos prescritos por médico (carvedilol, somalgin
cardio®, metildopa e plavix®) - Interesse de agir

Necessidade da jurisdição sem exaurir a via administrativa -
Obrigação do Estado e do Município - Direito fundamental ao
fornecimento gratuito de medicamentos - Aplicação dos arts.
1o, III, e 6o da CF - Limitação orçamentária e teoria da reserva
do
possível

Ausência,
contudo,
de
laudo
médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da ineficácia, para o tratamento da moléstia,
dos fármacos fornecidos pelo SUS Exigência decorrente de
tese vinculante fixada pelo E. STJ, no Tema 106 (REsp.
1.657.156)
Impossibilidade de condenação da Fazenda
Pública Estadual ao pagamento da verba honorária em favor
da Defensoria Pública
Sentença de parcial procedência
reformada
parcialmente.
RECURSOS
VOLUNTÁRIOS
DESPROVIDOS,
REEXAME
NECESSÁRIO
PROVIDO
PARCIALMENTE, para afastar a condenação do Estado a
arcar como pagamento dos honorários advocatícios, com
observação.
1. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da
CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da
CF) impõem ao Estado e ao Município a obrigação de fornecer,
prontamente, medicamentos necessitados, em favor de pessoa
hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos
(art. 196 da CF).
2. Havendo direito subjetivo fundamental violado e no quadro da
tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade
do direito ofendido sob os escudos limitações orçamentárias e de
aplicação da teoria da reserva do possível.
Trata-se de apelação interposta pela Irene Fogaça Marangoni e
pela Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, em ação de
obrigação de fazer ajuizada pela primeira recorrente em face da segunda e
do Estado de São Paulo, contra a r. sentença (fls. 107/112), que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
parcialmente procedentes os pedidos e condenou as rés, solidariamente,
ao fornecimento de medicamentos (carvedilol, somalgin cardio®, metildopa e
plavix®) à beneficiária, portadora de “hipertensão arterial”, “insuficiência
cardíaca” e “doença isquêmica do miocárdio (CIDs 10, 10I50 e 10.I24). Em
razão de a autora ter decaído em parte do pedido, condenou cada
requerido ao pagamento de metade das custas processuais e dos
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no art. 85, §§ 2o, 3o e
art. 86, parágrafo único, ambos do CPC; condenou a autora a arcar com o
pagamento dos honorários advocatícios no mesmo importe, porém a
exigibilidade está suspensa, em razão da gratuidade da justiça.
A autora pretende o provimento do apelo para a reforma parcial
da r. sentença, sustentando, em síntese: (a) as provas nos autos
comprovam que os fármacos solicitados, para os quais o pedido foi julgado
improcedente, são necessários, uma vez que aqueles disponibilizados pelo
SUS não surtem mais os efeitos clínicos esperados, por tal motivo a
médica prescreveu outros medicamentos; (b) a realização de novas provas,
ou, ainda, perícia técnica, para o caso de os documentos juntados não
serem suficientes para comprovar o alegado; (c) a satisfação dos
parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgado do REsp no 1.657.156/RJ;
(d) pede a concessão da tutela antecipada de urgência; (e) requer o
pagamento dos ônus da sucumbência, representado pelas custas,
honorários advocatícios e demais comunicações legais em favor da Escola
Superior da Defensoria Pública do Estado
A corré pretende o provimento do apelo para a reforma integral
da r. sentença, deduzindo os seguintes argumentos: (a) preliminares de:
(a.1) a ausência de interesse de agir, por inexistência de recusa do
Município ao fornecimento dos medicamentos clopidogrel (plavix), solmagin
cardio, pois disponibilizados pelo SUS; (a.2) infringência à decisão
proferida pelo STJ, ante a disponibilidade de opções de tratamento para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
quadro clínico da autora pelo SUS; (b) no mérito: (b.1) limitações
orçamentárias, destacada, ainda, a teoria da reserva do possível; (b.2) a
ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica familiar;
(b.3) a necessidade de relatório médico minucioso.
Processados os recursos, foram contrariados (fls. 141/149, 151/155
e 156/160), e os autos subiram a este E. Tribunal de Justiça.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade dos recursos e da
remessa necessária.
De saída, anoto que o Egrégio STJ, ao julgar o REsp 1.657.156,
representativo de controvérsia, bem como os respectivos Embargos de
Declaração (DJe 21/09/2018), fixou a tese referente ao Tema no 106, no
seguinte sentido: "A concessão dos medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados
os usos autorizados pela agência ."
E assim o fez modulando os efeitos, para constar que "os critérios
e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que
forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento" (trecho do
acórdão publicado no DJe de 04/05/2018).
Ora, no caso, o feito foi distribuído após a conclusão desse
julgamento do E. STJ, mas, no caso está evidenciada, em parte, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
configuração das diretrizes vinculantes para as demandas judiciais que
visam ao fornecimento de medicamentos pelo Poder Público.
Passo à análise permenorizada da demanda, em todas as suas
questões.
A questão processual levantada, arguida como preliminar e
devolvida ao exame de segundo grau jurisdicional, não vinga.
Anote-se que o binômio necessidade-adequação, no caso, está
satisfeito, para configurar o interesse processual, destacando a recusa da
Administração Pública em fornecer o medicamento demandado neste feito,
que aponta, em si, para a utilidade da prestação jurisdicional.
Outrossim, inafastável a tutela jurisdicional (art. 5o, XXXV, da CF),
não há que se falar em necessidade de exaurir a via administrativa,
especialmente em sede de direito à vida digna e à saúde. E, para além
desse norte, a contestação do ente público, em si, revela resistência à
pretensão deduzida na petição inicial. Logo, necessária a prestação
jurisdicional, por falta de atendimento espontâneo da Administração
Pública, presente o interesse de agir. Neste sentido, é a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça: Ap. no 825.610.5/8-00, rel. Des. Celso
Bonilha, j. 25.03.09; Ap. no 449.881.5/2-00, rel. Des. José Santana, j.
08.04.09; Ap. no 895.270.5/2-00, rel. Des. Leme de Campos, j. 18.05.09;
Ap. no 834.431.5/1-00, rel. Des. Venicio Salles, j. 29.04.09; Ap. no
934.806.5/2-00, rel. Des. Lineu Peinado, j. 17.11.09.
A solução da causa, pelo mérito, não comporta reparo.
Irene Fogaça Marangoni apresenta “hipertensão arterial”,
“insuficiência cardíaca” e “doença isquêmica do miocárdio (CIDs 10, 10I50 e
10.I24) e necessita dos medicamentos carvedilol 25 mg, somalgin cardio®
81 mg, metildopa 250 mg, plavix® ou plaq (bissulfato de clopidrogrel),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
valsartan/sacubritil (entresto) 49/51 mg, Empagliflozina (jardiance) 25 mg,
rosuvastatina (trezor ou rosucor) 20 mg, clorana ou hidroclorotiazida 25 mg,
ezemtimiza (zetia) 10 mg ou mibefradil (posicor) 10 mg de forma contínua,
conforme prescrição médica (fls. 17/23 e 31/22).
Anoto que alguns dos medicamentos solicitados encontram-se
na lista RENAME (carvedilol 25 mg, metildopa 250 mg); outros medicamentos
(Clorana hidroclotiazida-, plavix - bissulfato de clopidogrel e somalgin cardio® - ácido
acetilsalicílico), de acordo com o parecer do médico credenciado perante o
Fórum, tem o respectivo princípio ativo disponibilizado pelo SUS; por fim,
os medicamentos entresto (sacubitril e valsartana), jardiance® (empagliflozina),
posicor (ezetimiba) e trezor (rosuvastatina cálcica), possuem equivalentes
terapêuticos no SUS (fls. 44/50).
O relatório médico apresentado pela autora, por sua vez,
descreve que ela teve diversos problemas coronários, como implante de
artéria mamária e pontes de safena, realização de angioplastia, que
evoluíram para a insuficiência cardíaca descompensada, apesar do uso da
medicação. Alega que obteve melhora com o uso dos medicamentos
pleiteados nesta demanda (fls. 17/18).
Todavia,
o
relatório
médico
não
fundamenta
atestando
detalhadamente a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, e, por
isso, não está satisfeito o requisito (i) da mencionada tese vinculante.
Anota-se resignação recursal da autora em face da decisão do
juízo a quo que deferiu em parte a tutela de urgência antecipada, baseado
no parecer médico emitido pelo médico credenciado perante o Fórum, para
que os réus, solidariamente, fornecessem os fármacos Carvedilo, Somalgin
Cardio ®, Metildopa e Plavix ® (fls. 52/54).
Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e
da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Estado e ao Município a obrigação de fornecer, prontamente,
medicamento e insumo necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente,
sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF).
Havendo direito subjetivo constitucional preexistente, com feição
de direito fundamental à saúde, e, no quadro da tutela do mínimo
existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os
escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva
do possível.
Alegar limitação orçamentária, invocar a teoria da reserva do
possível ou afirmar a falta de recursos públicos materiais ou financeiros,
em si, não justifica a omissão pública, especialmente em campo tão nobre
como é da vida digna e da saúde, incluso o fornecimento de medicamentos
necessários àqueles fins maiores, qualificados, no caso, como
indispensáveis ao mínimo existencial.
Vale consignar, ainda, que a distribuição social dos recursos
públicos impõe direcionar apenas à parcela carente da população e
realmente necessitada do medicamento de forma gratuita.
Portanto, nesta linha de análise, os elementos dos autos indicam
que, para a autora, que não tem disponibilidade econômica e financeira
suficiente para custear o tratamento, além de ser beneficiária de justiça
gratuita (fls. 30), há bons sinais de que é atribuição do Poder Público
providenciar medicamentos necessários à sua saúde, quiçá o pretendido.
No caso, concreto, entretanto, o parecer médico apresentado
pelo médico credenciado perante o Fórum faz menção da necessidade do
uso dos medicamentos solicitados na inicial, sem, entretanto, sugerir a
substituição de qualquer item prescrito pela médica que atende a
requente, deixando de comprovar a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo
SUS de modo fundamento e circunstanciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Quanto à condenação do Estado de São Paulo na verba
honorária, em causa patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo é inadmissível, pois uma só é a pessoa de direito público interno - o
Estado de São Paulo -, observada a circunstância de ser a Defensoria
Pública órgão da administração direta estadual. Logo, a Fazenda Pública
Estadual é, neste ponto, credora e devedora, simultaneamente.
Esta é a jurisprudência do C. STJ sedimentada no enunciado da
Súmula no 421: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria
Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual
pertença”.
E recente julgado do E. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART.
543-C DO CPC/1973. SÚMULA 421/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência
do Enunciado Administrativo 3/STJ: 'Aos recursos interpostos com fundamento
no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC'.
2. Ressalte-se que esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp
1.108.013/RJ, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido ao rito do
art. 543-C do Código Buzaid, há muito, firmou entendimento de que 'não são
devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a
pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante'. Dessa orientação
adveio a Súmula 421 do STJ: 'Os honorários advocatícios não são devidos à
Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público
à qual pertença'.
3. Vale ressaltar, que nem mesmo a alteração ocorrida na LC 80/1994 foi
suficiente para promover a mudança do norte jurisprudencial deste Sodalício.
(REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017) 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1206784/AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018).
É, por oportuno, anotar o decidido no AR 1937 AgR/DF, rel.
Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017, pelo Tribunal Pleno, em
parte da ementa a seguir transcrita:
“(...) 6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente
público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014. 7. Ausência de
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9.
Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do
art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa."
A matéria, contudo, já foi apreciada por esta 1a Câmara deste
Tribunal de Justiça Bandeirante, em julgado que participei, do qual
destaco o seguinte trecho:
“não se desconhece o quanto decidido no AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar
Mendes, public. 09.08.2017, pelo E. Supremo Tribunal Federal. Contudo, este
julgador entende mais adequado aguardar o pronunciamento daquela Corte
Suprema nos termos do inciso III do art. 927 do CPC para só assim, em caso de
confirmação do sobredito julgado, alterar o remansoso entendimento firmando
por este Tribunal de Justiça." (AI no 3000439-67.2017.8.26.0000, rel. Des.
Rubens Rihl, j. 11/10/2017).
Observe-se que, para garantia da correta aplicação dos recursos
públicos, deverá a autora renovar a prescrição médica no transcurso do
tempo, conforme o estabelecido na r. sentença do juiz a quo, assim como
comprovar a necessidade de utilização dos medicamentos mediante
relatório circunstanciado do médico responsável.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos apelos, e DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO
ao
reexame
necessário, para afastar a
condenação do Estado de São Paulo ao pagamento dos honorários
advocatícios, com a observação supra.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator